Tribunal: CARF
Processo: 10380.722334/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLAREZA NA DESCRIÇÃO DOS ERROS FISCAIS APONTADOS.
Não há cerceamento de defesa quando a fiscalização específica, de forma objetiva, a desconformidade detectada no Auto de Infração. No caso, a infração referente à utilização incorreta do código no campo “Outras Entidades” foi devidamente apontada, não havendo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
SALÁRIO-FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A empresa contribuinte não demonstrou, de forma organizada e referenciada, a relação entre os funcionários beneficiados e a documentação necessária para a concessão do salário-família. O ônus da prova da regularidade dos pagamentos incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos comprobatórios específicos.
RETIFICAÇÃO DE GFIP APÓS O ENCERRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA AUTUAÇÃO.
A entrega de GFIP retificadora após a conclusão da ação fiscal não tem o condão de alterar os lançamentos e créditos tributários já constituídos. Nos termos da jurisprudência do CARF, não se admite a retificação extemporânea com o objetivo de modificar a autuação, especialmente quando realizada após a identificação das inconsistências pela fiscalização.
MULTA POR INFORMAÇÕES INCORRETAS. FORMA DE CÁLCULO.
Aplica-se a multa estipulada no artigo 32-A, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, para cada grupo de até dez informações omitidas ou incorretas. É cabível a penalidade ainda que haja menos de dez informações incorretas ou omitidas.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS COM FATOS GERADORES DIFERENTES.
A existência de múltiplos autos de infração decorrentes do mesmo procedimento fiscal não caracteriza bis in idem quando se referem a fatos geradores distintos, períodos diversos e exigências normativas específicas. O simples fato de terem sido lavrados no mesmo contexto fiscalizatório não implica duplicidade indevida de penalidades.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722334/2010-44
ACÓRDÃO
2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLAREZA NA DESCRIÇÃO DOS
ERROS FISCAIS APONTADOS.
Não há cerceamento de defesa quando a fiscalização específica, de forma
objetiva, a desconformidade detectada no Auto de Infração. No caso, a
infração referente à utilização incorreta do código no campo “Outras
Entidades” foi devidamente apontada, não havendo prejuízo ao exercício
da ampla defesa e do contraditório.
SALÁRIO-FAMÍLIA.
ÔNUS
DA
PROVA
DA
REGULARIDADE
DOS
PAGAMENTOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
SEM
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A empresa contribuinte não demonstrou, de forma organizada e
referenciada, a relação entre os funcionários beneficiados e a
documentação necessária para a concessão do salário-família. O ônus da
prova da regularidade dos pagamentos incumbe ao contribuinte, nos
termos do art. 373 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera
alegação desacompanhada de elementos comprobatórios específicos.
RETIFICAÇÃO DE GFIP APÓS O ENCERRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA AUTUAÇÃO.
A entrega de GFIP retificadora após a conclusão da ação fiscal não tem o
condão de alterar os lançamentos e créditos tributários já constituídos. Nos
termos da jurisprudência do CARF, não se admite a retificação
extemporânea com o objetivo de modificar a autuação, especialmente
quando realizada após a identificação das inconsistências pela fiscalização.
MULTA POR INFORMAÇÕES INCORRETAS. FORMA DE CÁLCULO.
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
2
Aplica-se a multa estipulada no artigo 32-A, inciso I, da Lei no 8.212, de
1991, para cada grupo de até dez informações omitidas ou incorretas. É
cabível a penalidade ainda que haja menos de dez informações incorretas
ou omitidas.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS COM FATOS
GERADORES DIFERENTES.
A existência de múltiplos autos de infração decorrentes do mesmo
procedimento fiscal não caracteriza bis in idem quando se referem a fatos
geradores distintos, períodos diversos e exigências normativas específicas.
O simples fato de terem sido lavrados no mesmo contexto fiscalizatório
não implica duplicidade indevida de penalidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os Conselheiros Yendis Rodrigues Costa (relator) e Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
que deram provimento ao recurso para cancelar o auto de infração. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Cleberson Alex Friess.
Sala de Sessões, em 13 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos

RELATÓRIO
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
3

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
DEBCAD no 37.257.058-5, fls. 2-7, merecendo destaque os seguintes trechos (fl. 6):

1. A auditoria solicitou ao órgão fiscalizado no Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF, a apresentação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
2. Na análise das referidas GFIP, as quais foram comparadas com as informações
constantes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e
com os dados efetivamente apurados pela fiscalização, ficou constatado:
a) Que foram entregues, antes do início do procedimento fiscal, todas as GFIP do período
de 01/2007 a 12/2007;
b) Informações incorretas nos campos "Outras Entidades", nas competências do período
de 01/2007 a 07/2007 (Código correto: 0115);
c) Informações incorretas nos campos "Salário-Família", nas competências do período de
01/2007 a 11/2007 e omissão em 12/2007, tendo em vista o pagamento indevido;
d) Omissão no campo "Salário-Maternidade", na competência 12/2007 (segurada
empregada: Simone Braga Sales);
e) Omissão no campo "Valor da Retenção", na competência 12/2007 (Valor: R$
146.316,61);
f) A ausência de informações ou incorreções dos campos identificados nas referidas GFIP
no período fiscalizado, conforme planilha anexa.
3. Constatou-se que o órgão apresentou a declaração a que se refere à Lei no 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, com a
redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009, com
incorreções ou omissões.
4. Diante do exposto, o contribuinte infringiu o disposto no art. 32, inciso IV da Lei no.
8.212, de 24/07/1991, com a redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei no 11.941, de 27/05/2009.
5. Este procedimento fiscal foi realizado com objetivo atender o Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF no 03.10.100.2009.01483-3.
6. Foram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, inciso V do
Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99,
entretanto, não produzirá efeito de gradação no valor da multa base.

2.

Vale ressaltar que, em decorrência do mesmo procedimento fiscal, houve a
imposição dos seguintes autos de infração, os quais foram veiculados em DEBCADs e processos
administrativos diversos entre si (fl. 28):

Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2007 12/2007
37.257.059-3
28/06/2010
55.836,56
AI
01/2007 06/2008
37.257.060-7
28/06/2010
218.940,49
AI
01/2007 12/2007
37.257.061-5
28/06/2010
21.198,14
AI
01/2007 11/2007
37.257.056-9
28/06/2010
7.448,71
AI
06/2010 06/2010
37.257.052-6
28/06/2010
2.821,58
AI
06/2010 06/2010
37.257.053-4
28/06/2010
28.215,54
AI
06/2010 06/2010
37.257.054-2
28/06/2010
42.323,31
AI
06/2010 06/2010
37.257.058-5
28/06/2010
6.000,00

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 31 a 37, alegando que: a) não
teriam sido especificados pela fiscalização quais teriam sido os campos com inexatidão ou erro de
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
4
preenchimento, o que prejudicaria a ampla defesa e o contraditório; b) os pagamentos de salários-
famílias teriam sido devidos por estarem lastreados em documentação hábil; c) que teria enviado
GFIP retificadora das informações relativas à segurada SIMONE BRAGA SALES, o que afastaria o
débito; d) que teria enviado GFIP retificadora das informações relativas ao campo “Valor de
Retenção”, o que afastaria o débito; e) que o cálculo da multa pela fiscalização não teria
obedecido ao art. 32-A, da Lei no 8.212/1991.

4.

Sobre referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 10-51.525, prolatado pela 6a
Turma da DRJ/POA (fls. 4525-4541), datado de 27/08/2014, cujo dispositivo considerou
improcedente a referida impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim
ementados:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ENDEREÇO PARA INTIMAÇÕES.
As intimações por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via no
âmbito da RFB devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto na legislação que rege o processo administrativo fiscal
federal.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO RELATO FISCAL.
A ausência no relato fiscal de informação constante da GFIP que foi produzida
pelo próprio sujeito passivo não lhe causa prejuízo e não é motivo de nulidade da
autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AI - Debcad no 37.257.058-5
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR GFIP COM
INCORREÇÕES E COM OMISSÕES.
A apresentação pelo sujeito passivo de GFIPs com incorreções e omissões
constitui descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, punível com multa.
MULTA.
A multa estipulada no artigo 32-A, I da Lei no 8.212/1991 deve ser aplicada para
cada grupo de até dez informações omitidas ou incorretas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, na data de 26/11/2014, fl. 4526, a
empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 22/12/2024, fls. 4529-4541, no
âmbito do qual adota a seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em
síntese:
DO MÉRITO:
INFORMAÇÕES INCORRETAS NOS CAMPOS "OUTRAS ENTIDADES",
NAS COMPETÊNCIAS DO PERÍODO DE 01/2007 A 07/2007 (CÓDIGO
CORRETO: 0115): a empresa recorrente entende que a fiscalização não
teria indicado especificamente qual teria sido a informação incorreta, o que
prejudicaria a ampla defesa e o contraditório, indicando ainda que as
retificações foram feitas em retificadora da GFIP do ano de 2007;
INFORMAÇÕES INCORRETAS NOS CAMPOS "SALÁRIO-FAMÍLIA",
NAS COMPETÊNCIAS DO PERÍODO DE 01/2007 A 11/2007 E OMISSÃO
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
5
EM 12/2007 TENDO EM VISTA O PAGAMENTO INDEVIDO: a empresa
recorrente defende que somente procede com o pagamento de salário
família mediante verificação de todas as documentações dos funcionários e
que o Auditor Fiscal teria procedido de forma errônea sem fazer a indicação
de quais meses e quais funcionários estariam com a documentação
incompleta;
OMISSÃO NO CAMPO "SALÁRIO MATERNIDADE", NA COMPETÊNCIA
12/2007, EM RELACÃO A SEGURADA EMPREGADA SIMONE BRAGA
SALES: a empresa recorrente defende que teria apresentado GFIP
retificadora do ano 2007, não procedendo a autuação;
OMISSÃO NO CAMPO "VALOR DA RETENCÃO", NA COMPETÊNCIA
12/2007, NO VALOR R$ 146.316,61: a empresa recorrente defende que
teria apresentado GFIP retificadora do ano 2007, não procedendo a
autuação;
FORMA DE CÁLCULO DA R. MULTA: a empresa recorrente defende que a
multa não foi devidamente calculada, pois a lei prevê o mínimo de 10 erros
por mês, para incidência de multa, e que os erros identificados teria sido, no
máximo, de 3, relativamente a dezembro de 2007; defende que a
fiscalização teria identificado 21 erros e que teria imputado multa de R$
6.000,00, de forma desarrazoada.
DA NULIDADE DA MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO.
INEXISTENCIA DE AGRAVANTE: a recorrente defende que não teria
deixado de fazer os lançamentos mensalmente e discriminadamente, e que
os “dados constantes nos arquivos estão claramente discriminados” (fl.
4537), o que afastaria a multa aplicada; defende ainda que a agravante,
resultando em multa em dobro, de reincidência não seria aplicável (fl. 4538),
ressaltando-se que no âmbito do presente processo as agravantes não
foram consideradas (fl. 6), nos seguintes termos do Auto de Infração: “6.
Foram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, inciso
V do Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto
3.048, de 06.05.99, entretanto, não produzirá efeito de gradação no valor da
multa base.”
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPOSIÇÃO
DE
PENALIDADE
EM
DUPLICIDADE, NA MESMA ESFERA DE DIREITO, PARA O MESMO
FATO JURÍDICO: a empresa contribuinte entende ter havido autuações
diversas para um mesmo fato, o que não seria devido, segundo seu
entendimento, merecendo destaque os seguintes trechos do Recurso
Voluntário (fl. 4539):
De acordo com as folhas de rosto dos Autos de Infração em discussão, a
Defendente teve imputada em seu desfavor multa prevista nos arts. 92 e 102 da
Lei
n.o 8.212/91, combinado com os arts. 283, II, e 373 do RP.
Acontece que os mesmos FATOS GERADORES levados a efeito pelos Fiscais
para lavratura dos presentes Autos de Infração serviram também de base para
lavratura de vários outros Autos de Infração concernentes à mesma fiscalização,
onde, além de exigirem o crédito principal acrescido de juros moratórios, cominou-
se também MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
6
Ou seja, para o mesmo FATO GERADOR imputou-se multa punitiva (de ofício e
acessória) através de diversos Autos de Infração, numa verdadeira punição em
duplicidade (bis in idem).
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EM DECORRÊNCIA DE LAVRATURA DE
OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO: a empresa contribuinte argumenta (fl.
4541) que, caso as justificativas anteriores não sejam suficientes para o
cancelamento da autuação, o julgamento deste Auto de Infração objeto do
presente processo administrativo fiscal deve estar vinculado à decisão dos
demais autos lavrados na mesma fiscalização, por meio de decisão
conjunta, evitando contradições ou duplicidades na imposição de
penalidades.
6.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 4541), além de pedidos de natureza
processual relativos ao reconhecimento da tempestividade e à determinação da
suspensão da exigibilidade do tributo, a empresa contribuinte requer, quanto ao mérito, a
reforma do Acórdão recorrido e a desobrigação da exigibilidade do débito.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
22/12/2014 (fl. 4529), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
26/11/2014 (fl. 4525).
9.

Necessário considerar que, diante do pedido formulado pela empresa
contribuinte de natureza processual para a determinação da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, verifica-se que não houve afronta a tal suspensão, na medida em que
ausentes quaisquer apontamentos nesse sentido, no âmbito do presente processo.
10.

Adicionalmente, registre-se que o presente processo será julgado
juntamente com os demais processos resultantes do mesmo procedimento fiscal.
11.

Diante disso, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário, ressaltando-se que, em que pese a empresa contribuinte tenha
formulado alegações de violação à ampla defesa e contraditório, relativamente aos
apontamentos realizados no campo “Outras Entidades”, inserindo-a como objeto de
apreciação de mérito, necessário que tais alegações sejam objeto de análise em sede de
preliminar, considerando se tratar de possível matéria de ordem pública que suscita à
verificação da conformidade dos pressupostos dos atos processuais.
Preliminar
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
7
Da alegação de violação da ampla defesa e do contraditório por suposta ausência
de informação específica relativa ao apontamento da fiscalização (INCORREÇÃO
NO CAMPO “OUTRAS ENTIDADES” – CÓDIGO 115)
12.

A empresa contribuinte defende (fl. 4532) que a fiscalização não teria
indicado especificamente qual teria sido a informação incorreta, relativamente à
incorreção apontada pela fiscalização no campo “Outras Entidades”, o que prejudicaria a
ampla defesa e o contraditório, indicando ainda que as retificações foram feitas em
retificadora da GFIP do ano de 2007.
13.

Nesse tocante, necessário considerar o que dispõe o Auto de Infração (fl. 6):
b) Informações incorretas nos campos "Outras Entidades", nas competências do
período de 01/2007 a 07/2007 (Código correto: 0115);
14.

Ao contrário do que se encontra defendido pela empresa contribuinte, de
que não haveria sido especificado pela fiscalização o erro apontado no campo “Outras
Entidades”, necessário indicar que tal desconformidade foi devidamente apresentada no
item “b” do Auto de Infração (fl. 6), onde consta que o erro foi quanto ao código utilizado,
já que o código correto seria 115, não merecendo acolhimento, portanto, referida
preliminar de cerceamento de defesa formulada pela empresa contribuinte.
15.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada de prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório, prosseguindo-se com a análise de mérito.
Mérito
Informações incorretas nos campos "salário-família", nas competências do período
de 01/2007 a 11/2007 e omissão em 12/2007 tendo em vista o pagamento indevido:
16.

A empresa recorrente defende que somente procede com o pagamento de
salário família mediante verificação de todas as documentações dos funcionários e que o
Auditor Fiscal teria procedido de forma errônea, nos seguintes termos do Recurso
Voluntário:
Ad Argumentandum Tantum, caso V. Sas. entenda que foram indevidos parte dos
salários famílias concedidos pela impugnante, é preciso salientar que a autoridade
fiscal responsável pelo presente Auto de Infração não analisou quais meses
cada respectivo funcionário com suposta documentação incompleta de fato
percebeu o salário família, no sentido que tiveram casos em que um possível
funcionário pode ter sido demitido/pedido demissão da empresa, como também,
teve aumento salarial, perdendo, em ambos os casos, o direito à fazer jus ao
benefício de salário família pela mudança circunstancial nos requisitos
anteriormente existentes.
Porém, de forma errônea, o r. Auditor Fiscal da Receita Federal procedeu as
autuações referente ao ano de 2007 sem fazer a devida análise de quais meses
os supostos funcionários com documentação incompleta estariam ausentes,
e, com isso, autuou indevidamente a empresa Ceará Segurança em relação a
todos os meses, sem fazer a devida análise de quais meses deveriam estar
insertos os respectivos trabalhadores com documentação incompleta.
Dessa forma, não procedem as autuações da Receita Federal do Brasil, na
medida em que a Ceará Segurança não procedeu indevidamente a pagamentos
de salários família à funcionários da empresa.
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
8
17.

Segundo a recorrente, a fiscalização não teria indicado quais meses e quais
respectivos funcionários estariam com documentação incompleta.
18.

Ocorre que do mesmo procedimento fiscal decorreram vários processos,
conexos entre si, merecendo destaque o processo administrativo no 10380.722335/2010-
99.
14.

Em síntese, a empresa recorrente busca fazer crer que o Debcad no
37.257.058-5 não estaria lastreado com o detalhamento dos empregados cujas
remunerações não haviam sido lançadas em GFIP.
15.

No entanto, verifica-se, nas fls. 22 e 23, do processo administrativo no
10380.722335/2010-99, a relação dos segurados cujas remunerações não haviam sido
objeto de registro em GFIP, e que, em decorrência disso, ensejou-se o auto de infração
ora objeto de lide, não assistindo razão à recorrente nesse aspecto.
Da alegação de regularização de omissão no campo “Salário Maternidade”, da
Segurada Simone Braga Sales. Da alegação de regularização de omissão no campo
“valor da retenção”.
16.

A empresa recorrente defende que teria apresentado GFIP retificadora do
ano 2007, o que teria regularizado a omissão no campo “Salário Maternidade” da
Segurada Simone Braga Sales, na competência 12/2007, e que teria regularizado
também a omissão no campo “Valor da Retenção”, na competência 12/2007, no valor de
R$ 146.316,61.
17.

Nesse tocante, necessário considerar que a empresa recorrente aduz seus
argumentos de forma genérica, sem o detalhamento necessário com indicação das GFIPs
retificadoras onde constariam supostamente as remunerações nem apresentação das
respectivas guias de recolhimento.
18.

Ademais, quando do lançamento do crédito tributário, fl. 6, houve verificação
de todas as GFIPs constantes na base de dados, conforme se depreende do seguinte
trecho: “a) Que foram entregues, antes do início do procedimento fiscal, todas as GFIP do
período de 01/2007 a 12/2007”, o que significa compreender que a fiscalização não
possuía obrigação de considerar GFIPs entregues posteriormente à fiscalização.
19.

No âmbito do Acórdão recorrido, inclusive, fl. 4520, a DRJ apresentas as
razões pelas quais não teriam sido consideradas as GFIPs após o encerramento da ação
fiscal, nos seguintes termos:
Verifica-se dos Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social juntados
aos autos que o sujeito passivo enviou as novas GFIPs a que se refere apenas
após o encerramento da ação fiscal. Portanto, qualquer retificação ou nova
declaração que porventura tenha sido efetuada extemporaneamente não tem o
condão de alterar esta autuação por apresentar as GFIPs do período de 01/2007 a
12/2007 com incorreções e omissões.
20.

Assim, a DRJ, em seu Acórdão, esclarece que declarações retificadoras
entregues pela empresa contribuinte encontravam-se datadas posteriormente ao término
da ação fiscal, o que ensejaria a sua não consideração.
21.

Nesse mesmo sentido entende o CARF, à luz do seguinte precedente:
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
9
Não se admite a retificação das declarações [...] após o início do procedimento de
fiscalização. Correta a autuação que não considera as retificações ocorridas no
curso da fiscalização, principalmente quando estas retificações foram realizadas
com o claro objetivo de constituir os créditos tributários já identificados através do
cruzamento das declarações apresentadas pelo próprio contribuinte.
Acórdão CARF no 1302-004.853
22.

Em razão disso, não merece provimento a alegação da contribuinte nesse
tocante.
Da alegação de cálculo indevido da multa aplicada
23.

A empresa recorrente defende que a multa não foi devidamente calculada,
pois a lei prevê o mínimo de 10 erros por mês, para incidência de multa, e que os erros
identificados teria sido, no máximo, de 3, relativamente a dezembro de 2007; defende que
a fiscalização teria identificado 21 erros e que teria imputado multa de R$ 6.000,00, de
forma desarrazoada.
24.

A fim de se compreender o cálculo da fiscalização, necessário apresentar a
memória de cálculo da fiscalização elaborada por meio de tabela, constante na fl. 9, a
saber: COMP Total de campos com erros ou omissos
no mes
-TOTAL
Total de
campos
omitidos
no mes
DIVIDIDO
POR 10
Grupos do dez
omissoes/incorrecoes
Muta por
grupo
de 10
Informacoes
omitidas
e/ou
incorretas
Valor total
da Multa
por
competencia
Multa
minima
Multa
aplicada em
cada
competência
jan/07
2
0,2
1
20,00
20,00
50.000 500,00
fev/07
2
0,2
1
20,00
20,00
500,00 500,00
mar/07
2
0,2
1
2.000
2.000
50.000 500,00
abr/07
2
0,2
1
20,00
2.000
50.000 500,00
mai/07
2
2
1
2.000
2.000
50.000 500,00
jun/07
2
0,2
1
2.000
2.000
50.000 500,00
jul/07
2
0,2
1
20,00
20,00
50.000 500,00
ago/07
1
0,1
1
20,00
20,00
500,00 500,00
set/07
1
1
1
2.000
2.000
50.000 500,00
out/07
1
1
1
20,00
2.000
50.000 500,00
nov/07
1
1
1
20,00
2.000
50.000 500,00
dez/07
3
3
1
2.000
2.000
50.000 500,00

TOTAL GERAL DA MULTA
6.000.00

25.

Necessário ainda indicar o disposto no art. 32-A, inc. I, da Lei no 8.212/1991,
que assim dispõe:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
10
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097,
de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
26.

O legislador, portanto, buscou, no inciso I, do art. 32-A, supramencionado,
determinar que, a aplicação de multa dependeria da formação de um grupo com no
mínimo 10 incorreções, para que se pudesse estabelecer a exação de R$ 20,00, por
grupo de 10 incorreções, e, no presente caso, por mês, já que as GFIPs são entregues
mensalmente.
27.

Na fl. 9, no entanto, verifica-se que a fiscalização entendeu, por exemplo,
que 2 campos omissos com ou erro, equivaleriam a um grupo de 10 incorreções ou
omissões, o que não se afigura como adequado.
28.

Verifica-se que não houve uma competência sequer que tenha preenchido
um grupo com no mínimo 10 incorreções, o que afasta a cobrança da multa prevista no
art. 32-A, inc. I, e, consequentemente, as multas mínimas por mês-competência indicada
na fl. 9.
29.

Assiste razão à contribuinte, portanto, quando busca indicar equívoco nos
cálculos de aplicação da multa, a qual, após identificação da inexistência da formação de
grupo com no mínimo 10, por mês-competência, implica a nulidade do auto, relativamente
a referidas multas.
Da alegação de nulidade da multa aplicada em decorrência de inexistência de
infração e de inexistência de agravante.
30.

Conforme supramencionado, assiste razão à empresa quanto à
caracterização da nulidade da multa aplicada.
Da alegada imputação de penalidade em duplicidade, na mesma esfera, para um
mesmo fato jurídico
31.

A empresa contribuinte argumenta ainda que houve autuações diversas para
um mesmo fato gerador, o que configuraria bis in idem.
32.

No entanto, necessário considerar que os processos existentes decorrem de
fatos geradores diversos, tributos/multas diversos e períodos diversos, não havendo
identidade de todos esses fatores, nos tributos decorrentes do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF no 03.10.100.2009.01483-3.
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
11
33.

Referidos autos de infração, veiculados em processos administrativos
distintos, apenas e tão-somente decorrem do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF
no
03.10.100.2009.01483-3,
sem
identidade
plena
de
fatos
geradores,
tributos/multas e períodos, conforme se depreende do seguinte resumo:
Processo
Período
Número
Fato Gerador
Tributos/Multa
10380.722336/2010-33 01/2007 12/2007 37.257.059-3
Contribuição dos
segurados
Contribuição
Social
10380.722337/2010-88 01/2007 06/2008 37.257.060-7
Contribuição Patronal
/ Sat/Rat
Contribuição
Social
10380.722338/2010-22 01/2007 12/2007 37.257.061-5
Contribuições Outras
Entidades (devidas a
terceiros): sal.
Educação; Incra;
Senac; Sesc; Sebrae
Contribuição
Social
10380.722335/2010-99

01/2007

11/2007 37.257.056-9
Diferenças de crédito
previdenciário
correspondente
a
remunerações
não
declaradas em GFIP,
em termos de rescisão
de contrato de trabalho,
em recibos de férias e
na
escrituração
contábil.
Contribuição
Social
10380.722331/2010-19 06/2010 06/2010 37.257.052-6
Descumprimento de
obrigações
acessórias
Multa
10380.722332/2010-55 06/2010 06/2010 37.257.053-4
Deixar de lançar
fatos geradores das
contribuições em
contabilidade, de
forma discriminada
Multa
10380.722333/2010-08 06/2010 06/2010 37.257.054-2
Deixar de exibir
documentos
Multa
10380.722334/2010-44 06/2010 06/2010 37.257.058-5
Apresentar
declaração com
informações
incorretas ou
omissas
Multa
34.

A empresa contribuinte busca fazer crer que imposição de mais de um auto
no âmbito do mesmo procedimento haveria de se caracterizar como “bis in idem”, o que
não prospera.
35.

As exações, portanto, resultantes de referido MPF, possuem seus
respectivos fatos geradores diversos, tributos diversos e períodos diversos entre si.
36.

Em razão disso, não merece provimento a alegação da contribuinte nesse
tocante.
37.

Em que pese a empresa contribuinte tenha formulado argumentos não
acolhidos e não providos, o pedido de nulidade do Auto de Infração, tido como o principal
pedido, merece acolhimento, merecendo provimento, portanto, o recurso voluntário.
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
12

Conclusão
38.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, e, no mérito, dar-lhe
provimento, no sentido do cancelamento do Auto de Infração DEBCAD no 37.257.058-5.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto que deu provimento ao recurso
voluntário, conforme a seguir exposto.
Quanto à metodologia do cálculo da multa, não há reparo a fazer no lançamento
fiscal.
Inicialmente, convém reproduzir o art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Afirma o I. Relator que a aplicação da multa exige a formação de um grupo, no
mínimo, com 10 (dez) incorreções, para se fixar o valor de R$ 20,00, por mês.
Contudo, acredito que a única interpretação plausível é considerar a multa aplicável
de R$ 20,00 para cada grupo de até dez informações incorretas ou omitidas, como, a propósito,
constava expressamente do art. 476, inciso II, alínea “a”, da Instrução Normativa RFB no 971, de
13 de novembro de 2009, vigente à época dos fatos.
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722334/2010-44
13
Vale dizer, é cabível a autuação mesmo quando a fiscalização tributária identificar
menos de dez informações incorretas, por competência, hipótese que ora se cuida.
Não há como se extrair do texto de lei que o legislador relevou as irregularidades
existentes no documento quando constatadas até 9 (nove) informações incorretas ou omitidas na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assumindo que são
irrelevantes para o cumprimento das obrigações tributárias.
Convém lembrar que a GFIP, além do caráter tributário, é um documento de
informações para a concessão de benefícios previdenciários (art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991).
Outrossim, mesmo na hipótese de não ocorrer fatos geradores de contribuição
previdenciária, a lei impõe penalidade (art. 32, § 9o, c/c art. 32-A, § 3o, inciso I, da Lei no 8.212, de
1991).
A aplicação da multa mínima é de R$ 500,00, por competência, caso existam
incorreções ou omissões na GFIP. Para essa infração, não há agravantes.
Escorreita, portanto, a decisão recorrida.
Acompanho o I. Relator nas demais questões decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 4565
DF CARF MF
Original